Tribunal: TCU
Processo: 045.806/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 960/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.806/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Alves Lus (XXX.788.422-XX); Clever Reis Stein (XXX.412.152-XX); David Rafael Sampaio Castelo da Silva (XXX.245.605-XX); Eliana Paula Calegari (XXX.287.110-XX); Erica Cayres Rodrigues (XXX.824.282-XX); Josieudo Pereira Gaiao (XXX.413.204-XX); Juliana Braz da Costa (XXX.825.472-XX); Kally Alves de Sousa (XXX.129.026-XX); Naara Cristina Campos Monteiro (XXX.213.182-XX); Sulivan da Silva e Silva (XXX.790.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.